Tribunal: STF
Processo: ARE 1418728
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – RESTABELECIMENTO DA ALÍQUOTA PADRÃO DE 18% MEDIANTE DECRETO – PREVISÃO EM LEI ESTADUAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SELETIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Decreto Estadual nº 48.859/2015, ao regulamentar a Lei Estadual nº 6.367/2015, e revogar parcialmente o Decreto nº 43.080/2002, não instituiu nova alíquota do ICMS, mas tão somente restabeleceu a alíquota padrão(18%), sobre as operações de venda de medicamentos, e de outros produtos destinados a fornecer suporte a procedimentos diagnósticos, terapêuticos ou cirúrgicos, dentro dos limites atribuídos ao Poder Executivo, de modo que não se vislumbra a alegada violação aos princípios da legalidade e da seletividade. 2. Sentença mantida. 3. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I; 155, § 2º, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, não há qualquer ilegalidade na revogação da referida norma pelo Decreto nº 46.859/2015, pois ambos os decretos atuam de forma a regulamentar a Lei nº 6.763/75, dentro dos limites atribuídos ao Poder Executivo.



    Com efeito, o Decreto nº 46.859/15 não aumentou o percentual da alíquota, mas somente se limitou a restabelecer a alíquota padrão de 18% do ICMS, circunstância que descaracteriza a alegada violação ao Princípio da Legalidade consagrado no art. 150, I, da Constituição Federal e art. 97 do Código Tributário Nacional.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente